Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702130-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPITACIO NEVES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por EPITACIO NEVES DE FREITAS (Id. 74125862), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara Cível do Paranoá (Id. de origem 224508902) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0700074-46.2025.8.07.0008, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu em tutela de urgência o pedido de busca e apreensão do veículo. O juízo de origem fundamentou que há nos autos prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, portanto, estão presentes os pressupostos para expedição do mandado de busca e apreensão. Em sede de razões recursais (Id. 74125862), a parte agravante sustenta que houve irregularidade na notificação extrajudicial do devedor fiduciário, posto que o número do contrato previsto na notificação é diferente daquele que foi efetivamente assinado. Nesse sentido, não há que se falar no preenchimento dos pressupostos necessários para a expedição do mandado. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular também pela gratuidade de justiça. Foi proferido despacho por esta relatoria para que o recorrente apresentasse os documentos necessários a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência econômica (Id. 74747893). O agravante apresentou petição com os documentos solicitados (Id. 75121140). Em momento posterior, os patronos da parte agravante apresentaram renúncia ao mandato que lhes foi constituído (Id. 75601726). Por esse motivo, a decisão proferida no dia seguinte a juntada da petição de renúncia não deve persistir (Id. 75599376), posto que naquele momento o recorrente não estava devidamente assistido. Assim, em razão da renúncia do mandato e da desconstituição da decisão, foi proferido novo despacho, dessa vez para que o agravante pudesse regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 76388386). O recorrente foi devidamente intimado por meio de carta com aviso de recebimento (Id. 77141259), porém não houve qualquer manifestação a respeito da regularização (Id. 78021589). É o relatório. Decido. Em que pese as razões recursais apresentadas, o presente Agravo de Instrumento não transpõe a barreira do conhecimento. Para que o recurso seja conhecido é necessário que os pressupostos de admissibilidade sejam atendidos. A inobservância desses aspectos formais impossibilita o prosseguimento do feito e consequente análise do mérito. O artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, determina que o relator poderá não conhecer do recurso, quando a parte, devidamente intimada, não regularizar sua representação processual. No caso em tela, a parte autora, ora apelante, foi intimada a regularizar sua representação (Id. 77141259), todavia não se manifestou a respeito (Id. 78021589). Nesse sentido, não há que se falar no conhecimento do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por EPITACIO NEVES DE FREITAS, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital